Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009619-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
RECURSO DO 1o APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DO 2o APELANTE CONHECIDO E PROVIDO
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR MAIS DE CINCO ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MAJORADO
–

RECURSO DO 1o APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO DO 2o APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula
ad exitum
para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra módico, devendo ser majorado para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos em razão do descontentamento de ambas as partes com a sentença de ID no 56546143 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Arbitramento de Honorários no 1009619-98.2018 .8.11.0041, ajuizada por

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, o qual denominamos de 2o apelante, em face do BANCO DO BRASIL S. A., o qual denominamos de 1o apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o banco ao pagamento do valor de R$7.269,34 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) ao apelante, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente, pelo INPC a partir do ajuizamento da demanda. Condenou, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID no 76011460, o banco recorrente argui prejudicial de mérito afeta a prescrição, sob a alegação de que 22.04.2013 não seria a data em que foi praticado o último ato processual pelo causídico, já que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal é o dia da ciência da rescisão contratual, qual seja, em 22.03.2013, de modo que o seu direito de ação prescreveu em 22.03.2018, sendo a demanda proposta apenas em 11.04.2018. Ainda, preambularmente, defende a carência do direito de ação do autor por ausência de interesse processual. Na matéria de fundo, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pela parte autora, requerendo a improcedência da ação.

Por sua vez, o escritório de advocacia recorrente requer a majoração dos honorários arbitrados, sem especificar valor, sob a fundamento de que este é módico frente ao valor da execução em que atuou no interior do estado por pouco mais de cinco anos, qual seja, R$145.386,96 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Contrarrazões em documentos de ID no 76011469 e no 76011471, pugnando cada parte pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor de R$7.269,34 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado, por pouco mais de cinco anos, em uma demanda executória com valor atualizado quando da distribuição do presente feito em R$145.386,96 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Inicialmente anoto que falta razão à tese de prescrição aventada pelo banco recorrente.

É cediço que o art. 206, §5o, inc. II, do C. Civil, prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse diapasão, o art. 25, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

No caso em voga, consoante bem anotado pelo d. magistrado, apesar da instituição financeira ter noticiado o autor da rescisão contratual em 22.03.2013, este foi prorrogado, de forma expressa, diga-se de passagem, com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, isto é, até 22.04.2013, conforme se observa da notificação extrajudicial de ID no 56546131.

Ora, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, repiso, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula
ad exitum
para recebimento da verba honorária, postergando o
dies a quo
do prazo prescricional.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA SEM PROVA DA CIÊNCIA DA CAUSÍDICA. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. PRESCRIÇÃO. RAZOABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA.

[...]

2. Ainda que assim não fosse,
ocorrida a rescisão unilateral do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento e/ou de cobrança da remuneração correspondente (Lei 4.215/63, Lei 8.906/94 ou Código Civil de 2002) passa a ser a data da ciência inequívoca: (i) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou (ii) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente. Tais marcos somente são postergados quando existente condição suspensiva de exigibilidade da verba honorária, como a cláusula ad exitum, exegese inaplicável aos presentes autos, que versam sobre pacto verbal. Na espécie, não demonstrada a ciência da causídica sobre o ato revogatório, não é possível considerar deflagrado o prazo prescricional quinquenal respectivo.

3. Para reduzir os honorários advocatícios estabelecidos na origem, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial de Maria Cecília Ribas Viera não provido. Reclamo de Mariza Ribas Bokel e outro parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(REsp n. 1.344.123/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) (grifo nosso)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado
.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência.

Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento. (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)”.

(RAC n. 1009563-72.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.12.2020) (grifo nosso)

À vista disso, em razão da fundamentação posta, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 23.04.2013 e sendo a ação em análise proposta em 11.04.2018, salta aos olhos a inocorrência do término do lapso prescricional quinquenal, motivo pelo qual
afasto a prejudicial de mérito suscitada.

Ainda em sede preambular, o banco litigante defende a carência do direito de ação por ausência de interesse processual, bem como que a remuneração pelos serviços prestados já se encontra prevista no contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes, devendo a lide ser extinta, sem exame do mérito, nos termos dos arts. 485, inc. VI e 330, inc. III, ambos do CPC.

Sem razão o 1o recorrente.

É cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery,
verbis
:

“
16. Interesse processual
[...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático
. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010) (grifo nosso)

Nesta trilha, é de clareza solar a existência do interesse processual, tendo em vista que a instituição financeira rescindiu o contrato de prestação de serviços advocatícios de forma unilateral e imotivada.

Assim, por mais que haja estipulação em contrato de que os honorários seriam percebidos tão somente na sucumbência, com o rompimento do pacto e o não percebimento dos honorários pela via extrajudicial, inviabilizou-se o recebimento da remuneração, justificando o ajuizamento da ação e o interesse processual.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático
. [...]”

(RAC n. 30.834/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.06.2018) (grifo nosso)

Logo, é evidente a existência do interesse processual no caso em tela, de modo que
rejeito a tese debatida
.

No mérito, insurge-se o banco defendendo que a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar a forma pactuada pelas partes consoante a cláusula sétima do contrato, que não pode ser declarada nula em respeito ao princípio da
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

Segue sustentando que o autor estava ciente da possibilidade de rescisão contratual sem justa causa porque há previsão contratual nesse sentido. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

É fato incontroverso que o autor laborou nas Ações de Execução no 124/2007, Embargos à Execução no 224/2007, todas em trâmite na Comarca de Tangará da Serra/MT, no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme já destacado.

O contrato firmado entre os litigantes (ID no 56545534), realmente regula a forma de remuneração do autor durante a vigência do pacto, contudo, não alberga nenhuma hipótese no caso da rescisão da avença antes do seu deslinde, consoante se observa na espécie.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, após ter laborado por mais de 5 (cinco) anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial
e aos de sucumbência.

(...)

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. (grifo nosso)

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto,
in verbis:

“No recurso especial,
os recorrentes ponderam que a cláusula 7a do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente.
Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes
. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação.
O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3a Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado:

"
Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte.
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
" (REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002).

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como particionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios".
Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.
”.

(REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010) (grifo nosso)

Outro não é o entendimento deste Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2.
A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.

(RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO - ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS - MERITO - DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO - VALOR - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto.

b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
.

c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”.

(RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial.

Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ.

O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa
”. (RAC n. 105.990/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012) (grifo nosso)

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto Juízo
a quo
neste ponto, uma vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, devendo a r. sentença ser mantida nesse particular.

Prosseguindo, a irresignação do escritório de advocacia litigante se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determina que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor da causa atualizada quando da distribuição da presente demanda que era de R$145.386,96 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), a execução dos serviços para os quais foi contratada o 2o apelante, o empenho do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi de mais de cinco anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (pouco mais de cinco anos), o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, ou seja, R$7.269,34 (sete mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia equivalente a 10% (dez por cento), o que corresponde a R$14.538,69 (quatorze mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recurso de apelação apresentados e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do BANCO DO BRASIL S. A.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS

para
majorar os honorários arbitrados
para o valor de R$14.538,69 (quatorze mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), mantendo os demais consectários de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso exitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021